Tribunal: TJDFT
Processo: 0727857-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727857-42.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALESKA URSULA HADELICH AGRAVADO: CONDOMINIO SAN FRANCISCO II D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VALESKA ÚRSULA HADELICH contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada pelo CONDOMÍNIO SAN FRANCISCO II: “Considerando o certificado no ID Num. 132512584, decreto a revelia da requerida, VASLESKA URSULA HADELICH, nos termos do art. 344, do CPC. Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, indicando a finalidade e seu respectivo objeto. Prazo: 05 (cinco) dias.” A Agravante sustenta que restou demonstrado nos autos que estava viajando na data em que foi certificada a citação pessoal. Conclui pela nulidade da citação que torna sem efeito a decretação da revelia e seus efeitos subsequentes. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para que "seja decretada a nulidade da citação, por não ter atingido seu objetivo de dar conhecimento a ré, desobedecendo o ordenamento legal;" e, "reaberto o prazo para a ré apresentar sua contestação a partir da decisão que deferir o pedido retro, decretando a nulidade da citação (STJ – Resp 249.895/SC, DJ 26.05.2003);". Preparo recolhido (IDs 38531944 e 38531943). É o relatório. Decido. A decisão recorrida não se enquadra em nenhuma das hipóteses de admissibilidade de agravo de instrumento dispostas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ainda que na perspectiva de flexibilização da tese fixada no julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT. Com efeito, decisão que decreta a revelia, a despeito dos seus consectários processuais, pode ser utilmente recorrida na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Conforme explana Daniel Amorim Assumpção Neves: "As decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo recurso de agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis, o que representa nítida ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem imediatamente, devendo ser impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Novo CPC. (Manual de direito processual civil - volume único; 8. ed.; Salvador; JusPodivm, 2016, p. 1.559)." Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 22 de setembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator